Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739235-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER RAIMUNDO DA SILVA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 3586445, a ré CEB COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA indica o advogado Fernando Jorgeto da Silva para realizar sustentação oral na 11a sessão ordinária por videoconferência, e para tanto junta a procuração de ID 35864452. Contudo, tal procuração tem data de 11/03/2020, muito anterior ao ajuizamento da própria demanda (07/11/2021). Além disso, por meio da petição de ID 35513079, a CEB havia apresentado nova procuração (ID 35513081), datada de 19/05/2022, na qual não consta o advogado indicado, e na mesma oportunidade informou expressamente a revogação da procuração anterior. Portanto, providencie a CEB a regularização da representação em nome do advogado cadastrado para sustentação oral, sob pena de indeferimento da sustentação. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora